Tribunal: TJSP
Processo: 1028007-59.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1028007-59.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EDUARDO DA SILVEIRA VASCONCELOS, é embargado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028007-59.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 16.321
2
Embargos de Declaração Cível no 1028007-59.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Eduardo da Silveira Vasconcelos
Embargado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São
Paulo - Detran
Comarca: São Paulo
Voto no 16.321
Ementa:
Embargos
declaratórios.
Omissão
e
contradição ora sanadas. Acolhimento parcial
dos embargos de declaração, sem efeitos
infringentes.
Os presentes embargos declaratórios foram tirados do V.
Acórdão de fls. 183/187, que negou provimento ao recurso por entender
pela validade da sanção aplicada ao impetrante, assim ementado:
Mandado de segurança. Condução de veículo sob
efeito de álcool. Alegação de que não houve dupla
notificação pelo ente que constatou a infração de
trânsito (policial militar). Impossibilidade de discussão,
no procedimento de suspensão do direto de dirigir, de
questão acerca da falta de notificação em fase
anterior. Recusa confessa de assinatura do auto de
infração. Impossibilidade, além disso, de invalidação
do processo administrativo. Decisões devidamente
fundamentadas. Recurso improvido.
Nos declaratórios, o impetrante argumenta com omissão
e contradição no julgado, já que pode discutir o auto de infração e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028007-59.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 16.321
3
ausência de dupla notificação, pois se trata de autuação expedida pelo
Detran. Afirma que não houve dupla notificação da infração, que policial
militar não tem competência para a autuação, e que não houve aferição do
aparelho etilômetro.
O recurso foi processado e respondido.
É o relatório.
O voto é pelo parcial acolhimento dos embargos, sem
efeito modificativo.
A ação discute a penalidade de suspensão do direito de
dirigir, cujo procedimento foi instaurado após o impetrante ser autuado por
infração de trânsito lavrada com base no art. 165 do CTB, em 27/6/2018,
por policial militar.
De fato, o acórdão incorreu em contradição ao dispor a
impossibilidade de análise da autuação por se tratar de infração lavrada
por outro órgão de trânsito. Contudo, conforme se lê à fl. 16, o Auto de
Infração foi lavrado pelo Departamento de Trânsito, autoridade impetrada
na presente ação, diante do que devem ser analisados os argumentos
apresentados pelo impetrante a respeito da necessidade de dupla
notificação, da competência do agente autuador e da aferição do aparelho
medidor.
Com relação à necessidade de dupla notificação, não há
irregularidade a ser proclamada. Como se lê da autuação à fl. 16, o
condutor foi autuado pessoalmente e recusou-se a assinar o auto de
infração, o que faz ociosa a exigência da primeira notificação. E o julgado
anotou que eventual recusa da assinatura do impetrante não exime
responsabilidade acerca da ciência do ato infracional de trânsito.
Além disso, a exigência constante do enunciado da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028007-59.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 16.321
4
Súmula no 312 do STJ não tem o escopo que o impetrante pretende dar.
Trata-se de solução que reconhece a impossibilidade de notificação da
autuação e imposição de multa em um único ato administrativo, o que não
ocorreu na situação discutida nos autos.
Por isso, não há necessidade de nova notificação de
autuação, mas sim posterior encaminhamento de notificação para
pagamento da multa pecuniária.
Também não pode ser acolhida a alegação de
incompetência do agente autuador, já que, na forma do disposto do artigo
280, § 4o, do CTB, a autoridade competente para lavratura de auto de
infração pode ser servidor civil, estatutário ou celetista, ou ainda policial
militar designado.
Por fim, no que diz respeito à necessidade de verificação
do aparelho de etilômetro, o impetrante não demonstra qualquer razão
para desconsiderar a aferição constante do aparelho. Por sinal, para
refutar a regularidade do bafômetro, ainda que fundada em indícios, é
necessária a dilação probatória, o que se mostra inviável em sede
mandamental1.
Pelo exposto, o voto é pelo PARCIAL ACOLHIMENTO
dos embargos, sem efeitos modificativos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
1 Nesse sentido, é o entendimento constante da Apelação no 1001069-36.2016.8.26.0472, rela. Desa.
Ana Liarte.